Tribunal: TJES
Processo: 5003484-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003484-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: LUIS ANTÔNIO BRAVIM
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 1381802) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por Luis Antônio Bravim e outro. contra Samarco Mineração S.A. e Vale S.A., rejeitou a denunciação à lide do Município de Linhares.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que (a) a construção da barragem de Rio Pequeno decorreu de decisão judicial proferida nos autos da ação civil pública de nº. 00170145-06.2015.8.08.0030, promovida pelo Município de Linhares; (b) em razão das chuvas ocorridas no ano de 2017/2018, houve aumento do volume da Lagoa de Juparanã, gerando alagamentos nas cidades de Linhares e Sooretama, atingindo diversas propriedades ribeirinhas; (c) a despeito de ter lhe sido imposta a construção da barragem, sua gestão e manutenção foram determinadas ao Município de Linhares; (d) não estão presentes os requisitos para configuração de relação de consumo; (e) a petição inicial é inepta, uma vez que os danos materiais não estão fundamentados por qualquer prova.

Sem contrarrazões, em que pese regularmente intimados os agravados (ID 1654735).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme entendimento desta Câmara,
aplica-se as regras do Código de Defesa do Consumidor às
pretens
ões
indenizatórias decorrentes de dano ambiental
provocado pelo rompimento da barragem de Mariana e Rio Pequeno,
tendo em vista que, na forma do art. 17 do CDC, “
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
”.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA DO CDC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.
1. De acordo com a jurisprudência pátria, em circunstâncias assemelhadas a dos autos, cuja causa de pedir envolve pedido de indenização por dano ambiental, este sodalício tem entendido reconhecimento de relação de consumo por equiparação (art. 17, do CDC)
(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 0014938-18.2017.8.08.0030 (030179002461), Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/07/2018, Data da Publicação no Diário: 12/07/2018).
2. Além disso, segundo a orientação da mencionada Corte Superior,
“[...]A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma" (EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe de 20/06/2014)[...]”
. 3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Agravo interno julgado prejudicado.
(TJES, Classe:
Agravo de Instrumento
,
5000793-20.2021.8.08.0000
, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
11/06/2021
,
Publicado em 14/06/2021
).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA A SAMARCO DANO AMBIENTAL INCIDÊNCIA DO CDC INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1 Uma vez identificada a presença de verossimilhança das alegações do agravado, conforme documentação acostada à inicial do processo originário, perfeitamente possível a partir daí a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, o que, por si só, não afasta a necessidade de demonstração mínima do direito alegado na inicial da demanda originária. 2 De acordo com a jurisprudência pátria, em circunstâncias assemelhadas a dos autos, é possível a inversão do ônus da prova, seja por força do reconhecimento de uma relação de consumo (consumidor por equiparação art. 17, CDC), seja em razão dos princípios que regem o trato da matéria em sede de Direito Ambiental (notadamente, a prevenção e a precaução). Precedentes do STJ. 3 Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002461, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018).

A
despeito das imputações da agravante ao Município de Linhares para integrá-lo ao polo passivo da demanda
, a
lém d
o caso não
se
enquadra
r
em nenhuma das hipóteses do art. 125 do CPC,
“
A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma
”
(EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe de 20/06/2014)
”
.

P
or sua vez,

as provas dos danos e eventuais direitos indenizatórios devem ser apurados na fase de instrução, de modo que não há que se falar em inépcia da inicial por suposta ausência de comprovação de plano do
s
direito
s
alegado
s
.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DANO AMBIENTAL. BARRAGEM DE FUNDÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Aplica-se as regras do Código de Defesa do Consumidor às pretensões indenizatórias decorrentes de dano ambiental provocado pelo rompimento da barragem de Mariana e de Rio Pequeno, tendo em vista que, na forma do art. 17 do CDC, “
equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento
”.;

2. “
A denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma
”
(EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe de 20/06/2014)
”
;

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 16 de novembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.